Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-71.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700854-71.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA SOARES PEREIRA DA SILVA APELADO: LILIANE DIAS SOARES PINTO, LEILA DIAS SOARES ALVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo, seja por inadequação da via eleita, seja por falta de interesse, tendo em vista a informação que a desocupação já ocorreu. Além disso, deverá manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância feito nas contrarrazões. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 15:41:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador